Tribunal: TJBA
Processo: 8039593-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039593-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO GOMES BARBOSA Advogado(s): GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO QUILOMBOLA RURAL E COMUNITARIA DA MASSARANDUBA E ADJACENCIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. EXPULSÃO DE ASSOCIADO SEM CONTRADITÓRIO. CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de associado excluído de associação comunitária. Alegação de expulsão motivada por denúncia de contaminação da água administrada pela associação agravada, sem oportunizar contraditório e ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito à reintegração do agravante à associação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo de instrumento possui cognição limitada, devendo restringir-se à legalidade da decisão agravada. 5. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 6. Incumbe ao Autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I). 7. Ausência de documentos que demonstrem, ainda que sumariamente, a expulsão do Agravante da associação e os supostos riscos à saúde dos associados. 8. A ausência de prova mínima afasta a plausibilidade do direito alegado, inviabilizando a concessão da medida de urgência. 9. Jurisprudência do STJ reforça a necessidade da presença simultânea dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de prova mínima da alegação do Autor impede o deferimento da medida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 4482/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.06.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº.8039593-45.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante JOAO GOMES BARBOSA e agravada ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA RURAL E COMUNITÁRIA DA MASSARANDUBA E ADJACENCIA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA